Tribunal: TJDFT
Processo: 0729332-93.2023.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. EXECUÇÃO. CITAÇÃO. INOCORRÊNCIA. ACORDO EXTRAJUDICIAL. HIPÓTESES DO ART. 1022 CPC. NÃO OBSERVADAS.
1 – Embargos de declaração. De acordo com o art. 1.022 do CPC é possível a interposição de embargos de declaração para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, sanar omissão no julgado ou, ainda, suprir questão sobre a qual deveria ter ocorrido pronunciamento. O fato de o Colegiado ter alcançado entendimento diverso daquele que o embargante entende ser o correto, não dá azo a se presumir ter havido no julgado quaisquer daqueles vícios mencionados no citado dispositivo processual. A matéria foi examinada em toda a extensão do voto condutor do acórdão combatido.
2 – Recurso conhecido e desprovido.
m